Tribunal: STF
Processo: ARE 1226027
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Descisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho (vol. 13), no qual houve a determinação de distribuição do recurso na forma regimental.
     Sustenta a embargante existência de erro material e prejuízo, posto que “sem determinar a a prévia intimação da embargante, voltou atrás em sua anterior decisão e, embora sem caráter definitivo, determinou a ´distribuição de recurso na forma regimental’”. 
    E, ao final, requer que “Ou sane o ERRO MATERIAL, de ter mandado distribuir um recurso que acabara de ser fulminado com o prejuízo; b. Ou colmate a omissão apontada, determinando a intimação da Embargante/Agravada, para que possa exercer o contraditório, nos termos do art. 1021 §2º, do CPC-2015. ”. 
    Decido.
    Não assiste razão à embargante, posto que trata-se de recurso manifestamente incabível, consoante disposição do artigo 1.001 do CPC, in verbis:
    “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.
    Outrossim, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu artigo 337, caput, considera cabíveis embargos contra acórdão, por conseguinte, é incognoscível recurso contra despacho de mero expediente sem cunho decisório. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CPC/1973. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. A teor do art. 504 do CPC/1973, hoje positivada no art. 1001 do CPC/2015, dos despachos não cabe recurso. 4. A utilização indevida e abusiva das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência, como mero expediente protelatório, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa. Precedentes. Aplicação da penalidade prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Agravo interno não conhecido”. 
(AI 705.255 AgR-ED-EDv-AgR-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 03/04/2019) 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso”. (HC 137.070-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (ARE 1.027.790 AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/11/2017)
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. 
    À Secretaria para as devidas providências, em cumprimento a determinação constante do despacho do vol. 13.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente